Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Na espécie, considerando que a agravante possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nos casos em que não for possível aferir se a penhora comprometerá ou não a sobrevivência do devedor e de sua família, o pedido de penhora há que ser rejeitado.
4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.